Tribunal: TJDFT
Processo: 0737773-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0737773-32.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VICENTE RUFINO DA SILVA RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA COLETIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NOVOS CÁLCULOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 2. O índice de correção monetária a ser utilizado é matéria de ordem pública, cuja cognição pode ocorrer, inclusive, de ofício. Precedente. 3. A expedição da RPV e o pagamento do precatório apenas ratifica o ato jurídico perfeito, que não é passível de modificação. Nesse cenário, não é possível a rediscussão da matéria que versa sobre correção monetária. 4. Os atos processuais praticados legitimamente e isentos de qualquer vício configuram ato jurídico perfeito acobertado pela preclusão. É defeso ao Poder Judiciário revogar ato jurídico perfeito. Precedente. 5. Os cálculos anteriores, apresentados em planilha pela própria parte credora e homologados, não podem ser alterados, por força da preclusão. Precedente. 6. Recurso conhecido e não provido. No recurso especial, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 322, § 1o, 505, inciso I, 924, inciso II, e 927, inciso I, todos do CPC, sustentando o recálculo da dívida para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR nos precatórios, ainda que pagos. Afirma que, em que pese constar o pagamento do precatório referente ao valor principal, não há que se falar em cumprimento da obrigação, uma vez que não foram contemplados os corretos e vigentes parâmetros de correção monetária. No apelo extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta afronta aos artigos 5o, caput e inciso XXII, 37, caput, e 102, § 2o, todos da Constituição Federal, repisando os argumentos lançados no apelo especial, notadamente sobre a necessidade de se manter íntegro o patrimônio, a eficiência e o direito constitucional à propriedade. Formula, nas petições de IDs 72471070 e 72471072, pedido de concessão da gratuidade de justiça. II - Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, este deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 322, § 1o, 505, inciso I, 924, inciso II, e 927, inciso I, todos do CPC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Melhor sorte não socorre o apelo extremo no tocante ao suposto vilipêndio aos artigos 5o, caput e inciso XXII, 37, caput, e 102, § 2o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016